Tribunal: TJSP
Processo: 2282174-87.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O DESPEJO LIMINAR – Verificação de concessão posterior do pedido – Recurso prejudicado, ante a perda de seu objeto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029619
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2282174-87.2019.8.26.0000, da Comarca de Bragança Paulista, em que são agravantes
ROSANGELA SEGALLA GUERRA, CONRADO SEGALLA GUERRA e RENAN
SEGALLA GUERRA, é agravada AMANDA MENDES SILVA JANSEN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282174-87.2019.8.26.0000 -Voto no 21826 – Bragança Paulista
2
Agravo de Instrumento no 2282174-87.2019.8.26.0000
Comarca: Bragança Paulista
Agravantes: Rosangela Segala Guerra e outros
Agravada: Amanda Mendes Silva Jansen
Juiz: Rodrigo Sette Carvalho
VOTO 21.826
AGRAVO DE INSTRUMENTO INSURGÊNCIA CONTRA
DECISÃO QUE INDEFERIU O DESPEJO LIMINAR

Verificação de concessão posterior do pedido
Recurso
prejudicado, ante a perda de seu objeto.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROSANGELA
SEGALLA GUERRA, CONRADO SEGALLA GUERRA e RENAN SEGALLA
GUERRA, nos autos da ação de despejo que movem em face de AMANDA
MENDES SILVA JANSEN, contra decisão do MM. Juiz a quo na parcela em que
indeferiu a liminar de despejo, entendendo que o contrato de locação ainda não
está extinto.
Aduzem os agravantes, em apertada síntese, que ajuizaram a
presente ação em razão da indevida sublocação do imóvel, em descumprimento
contratual pela ré, locatária. Discordam do indeferimento do pedido, estando
presentes os requisitos do artigo 300 do CPC. Sustentam que além de ausência
de concordância dos locadores, a sublocação está desprovida de garantia.
Requerem a concessão do efeito ativo e o provimento do recurso.
É o relatório.
Os autores, na qualidade de herdeiros do locador do imóvel objeto do
contrato de locação entabulado com a ré, reclamam o despejo liminar sob a
justificativa de que foi indevidamente sublocado.
Constata-se, em acesso aos autos digitais em primeira instância, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282174-87.2019.8.26.0000 -Voto no 21826 – Bragança Paulista
3
em 08/01/2020, foi deferida a liminar de despejo, entendendo o juízo a quo que
estão presentes os requisitos para tanto, considerando o teor da certidão do
oficial de justiça, que evidenciam a ocorrência de sublocação.
Ora, se houve a posterior concessão do pedido liminar, significa que
os agravantes obtiveram sua pretensão, objeto deste reclamo. Uma vez
atendido seu pedido, o recurso perdeu o seu objeto.
Por consequência, fica prejudicada a análise do mérito do recurso,
ante a perda de objeto, nos termos do artigo 932, III do CPC.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator